Tribunal: TJES
Processo: 5000501-52.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000501-52.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS
AGRAVADO: CARLEA PINHA BARBOSA COSTA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000501-52.2022.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS

AGRAVADO: CARLEA PINHA BARBOSA COSTA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO (RECURSO INOMINADO DO ART. 4º, DA LEI Nº 12.153/2009). ESTABILIDADE FINANCEIRA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DE OUTRAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. CONFLITO APARENTE COM O ART. 37, XIV, DA CF/88. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

Narra a autora, em síntese, que por decisão administrativa foi excluído o cômputo da rubrica percebida a título de estabilidade financeira do cálculo de outras vantagens pecuniárias, o que teria impactado sua remuneração significativamente, com decote de cerca de R$ 1.995,00 mensais. Sob o fundamento da irredutibilidade de vencimentos, foi deferida liminar, ora agravada, assegurando a continuidade da percepção dos estipêndios, conforme a metodologia de cálculo preexistente.

Ocorre que, conforme salientado na decisão que conferiu efeito suspensivo ao agravo, a forma de cálculo convalidada incidentalmente pela decisão a quo, no tocante à utilização das diferenças oriundas da estabilidade financeira como base de cálculo de outros direitos e vantagens, estaria em desacordo, prima facie, com o art. 37, XIV, da CF/88, que estatui: “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.

Em caso análogo, já se decidiu no âmbito do E. TJES:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES APOSENTADOS DO IPAJM. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. VERBA NÃO INCORPORADA AO VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL, ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E ASSIDUIDADE. PROIBIÇÃO DO EFEITO CASCATA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VERBA INCORPORADA AO VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO. PAGAMENTO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. SERVIDORES APOSENTADOS DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. 1. - A gratificação por exercício de cargo em comissão que era devida aos servidores efetivos ocupantes de cargo em comissão passou a integrar os proventos dos autores como vantagem pessoal por força do artigo 27, §7º, da Lei Estadual n. 3.477 / 1982 com a redação dada Lei n. 3.497 / 1982, que criou a chamada estabilidade financeira, o que não significa dizer que tal gratificação foi incorporada ao vencimento (que não se confunde com 'remuneração', sinônimo de 'vencimentos') atribuído ao cargo efetivo. 2. - Não há falar em inclusão da gratificação por exercício de cargo em comissão na base de cálculo de outras gratificações e adicionais, dada a proibição do efeito cascata (artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal). 3. - [...]. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024010176741, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 04/08/2016)

O Supremo Tribunal Federal, em que pese reconheça a constitucionalidade da percepção de diferença a título de estabilidade financeira, também ressalva a impossibilidade do efeito cascata:

EMENTA: VENCIMENTOS. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA. INCORPORAÇÃO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESIGNAÇÃO PARA NOVA FUNÇÃO. ART. 37, CAPUT E INC. XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O aresto recorrido, ao garantir a percepção da vantagem do cargo comissionado tido como correspondente àquele anteriormente exercido pelos recorridos, afastou a aplicação de dispositivo de lei local (art. 27 da Lei nº 3.477/82), que acena com a possibilidade de opção no caso do funcionário beneficiário da estabilidade financeira, distanciando-se da legalidade. De outra parte, o critério de cálculo endossado pelo acórdão recorrido, permitindo que uma vantagem sob o mesmo título ou idêntico fundamento incorporada ao estipêndio seja considerada para integrar a base de cálculo da outra, é violador da proibição estabelecida no art. 37, inc. XIV, da Constituição, por representar um bis in idem. Recurso conhecido e provido. (STF; RE 217422; Primeira Turma; Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO)

Consequentemente, é relevante o fundamento recursal, no que toca à ausência de verossimilhança da pretensão autoral. Demais disso, em que pese a natureza alimentar dos valores discutidos, na hipótese de procedência final do pedido, assegurado estaria o recebimento integral das diferenças pela obreira, o que mitiga o periculum in mora.

Sendo assim, convenço-me de que o recurso esteja a merecer provimento, para que seja reformada a decisão de piso e indeferida a antecipação da tutela de mérito.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e lhe DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)